Tribunal: TJMT
Processo: 1034454-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034454-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.461.951/0001-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SUPOSTA OFENSA À ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE SITUAÇÕES PROCESSUAIS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. MATÉRIA AFETA À DINÂMICA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Compensados Trombetta Ltda – EPP,
Itamir
Luís Trombetta e Carlos Antônio Trombetta contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de restrição judicial incidente sobre o veículo BMW/R1250 GS 0A42, placa RYO9H74, objeto de bloqueio via RENAJUD. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à efetividade do contraditório diferido, à alegada ofensa à isonomia e ao suposto excesso de constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a nulidade da constrição judicial, rejeitar a alegação de ofensa à isonomia e manter o indeferimento da tutela de urgência para liberação do veículo restringido via RENAJUD.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à
revaloração
probatória ou ao rejulgamento da controvérsia.

4. O acórdão embargado examinou de modo claro e suficiente a alegação de deficiência no contraditório, ao consignar que os agravantes tiveram ciência da constrição, puderam se manifestar nos autos e formular pedidos voltados à substituição de bens e à revisão das medidas constritivas, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

5. Não há contradição no exame da tese de ofensa à isonomia, pois o julgado assentou que a liberação de outro veículo decorreu de circunstâncias processuais específicas, o que afasta a obrigatoriedade de extensão automática da mesma solução ao bem indicado nos autos.

6. A alegação de excesso de constrição não evidencia omissão do acórdão, por envolver matéria inserida na dinâmica própria da execução fiscal e suscetível de apreciação no juízo executivo, não sendo imprescindível seu exaurimento no âmbito restrito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.

7. A insurgência veiculada nos
aclaratórios
revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que afasta nulidade de constrição judicial quando assegurado contraditório diferido efetivo e ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. A liberação de bem constrito em razão de circunstâncias processuais específicas não impõe, por si só, a extensão automática da mesma providência a outros bens. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a proporcionalidade global das constrições patrimoniais quando o acórdão apreciou, de forma suficiente, o objeto recursal efetivamente devolvido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pretensão infringente opostos por COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA – EPP, ITAMIR LUÍS TROMBETTA e CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0000082-90.2010.8.11.0101, que indeferira o pedido de tutela de urgência voltado à liberação de restrição judicial incidente sobre o veículo BMW/R1250 GS 0A42, placa RYO9H74, objeto de bloqueio via RENAJUD.

Nas razões dos presentes
aclaratórios
, os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão e contradição, sustentando, em resumo: (i) omissão quanto à alegada ineficácia do contraditório diferido, por ter sido exercido, segundo dizem, com base em dados incompletos decorrentes da ausência de juntada integral da pesquisa RENAJUD; (
ii
) contradição por suposta adoção de premissa fática equivocada no exame da alegação de ofensa à isonomia, ao fundamento de que não teriam existido pedidos distintos, mas sim um único pleito de extensão dos efeitos da decisão que liberou outro veículo; e (
iii
) omissão quanto ao alegado excesso de constrição, diante da possibilidade de cumulação de restrições patrimoniais superiores ao valor da execução. Ao final, postulam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e determinada a imediata liberação da restrição judicial incidente sobre o veículo BMW/R1250 GS, placa RYO9H74, bem como dos demais veículos atingidos pela mesma ordem judicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento dos embargos declaratórios, ao argumento de que o acórdão recorrido examinou, de modo claro e suficiente, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Sustenta, ainda, que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito do julgamento e promover indevida reapreciação da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026